Tribunal: TJBA
Processo: 8068389-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068389-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: B. M. B. e outros (2) Advogado(s):LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, MARIANA SANTANA MAGNAVITA VILLELA, LETICIA MARIA CABRAL SARAIVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE EXAME DE REANÁLISE/AMPLIAÇÃO DO SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 LIMITADA A R$ 50.000,00. PROPORCIONALIDADE. MENOR COM QUADRO DE FEBRE RECORRENTE E DORES ARTICULARES SEM DIAGNÓSTICO DEFINITIVO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. HISTÓRICO DE RESISTÊNCIA AO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que ratificou tutela de urgência determinando o fornecimento de exame de Reanálise/Ampliação do Sequenciamento Completo do Exoma em favor de menor de 8 anos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A insurgência recursal concentra-se exclusivamente no prazo fixado para cumprimento da obrigação e no valor da multa diária estabelecida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação de fornecer exame genético é excessivamente exíguo; (ii) a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se exorbitante e desproporcional às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. O prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação mostra-se adequado e razoável, considerando que a autorização para realização de exame constitui providência de natureza eminentemente administrativa, que pode e deve ser realizada com celeridade por operadora de plano de saúde de grande porte, não envolvendo complexidade técnica ou burocrática que justifique dilação temporal significativa. 4. A redução do prazo originalmente fixado em 10 dias para 48 horas justifica-se plenamente pelo histórico de resistência da operadora ao cumprimento espontâneo da obrigação, tendo a primeira tutela de urgência sido concedida em julho de 2025 sem que houvesse cumprimento no prazo estabelecido. 5. A urgência da situação clínica justifica plenamente a fixação de prazo exíguo, considerando que o agravado é criança de 8 anos que há anos apresenta quadro de febre recorrente e dores articulares sem diagnóstico definitivo, sendo que a ampliação do exame genético é fundamental para diagnóstico preciso de doença autoinflamatória e indicação terapêutica específica. 6. A multa diária (astreinte) possui natureza coercitiva e objetiva compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, devendo seu valor ser suficiente para vencer a resistência do obrigado, levando em conta sua capacidade econômica e o grau de recalcitrância demonstrado. 7. O valor de R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00, mostra-se adequado e proporcional, considerando que a agravante é operadora de plano de saúde de grande porte com evidente capacidade econômica, que o histórico de resistência ao cumprimento espontâneo justifica fixação de valor robusto, e que a gravidade da situação – saúde de criança sem diagnóstico definitivo – exige mecanismo coercitivo efetivo. 8. A limitação da multa a R$ 50.000,00 demonstra a razoabilidade e proporcionalidade da medida, estabelecendo teto que impede que o valor alcance patamar verdadeiramente exorbitante, ao mesmo tempo em que mantém a força coercitiva necessária para compelir o cumprimento. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. O prazo de 48 horas para que operadora de plano de saúde autorize a realização de exame prescrito por médico não se mostra excessivamente exíguo, tratando-se de providência administrativa que deve ser realizada com celeridade, especialmente quando há histórico de resistência ao cumprimento espontâneo e urgência na situação clínica do beneficiário. 2. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, fixada para compelir operadora de plano de saúde de grande porte ao cumprimento de obrigação de fornecer exame genético a menor com quadro clínico grave e sem diagnóstico definitivo, mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica da operadora, o histórico de recalcitrância e a gravidade da situação envolvida.". __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 84, § 3º; CC, art. 413; CPC, arts. 64, § 4º, 139, IV, 300, 537, § 1º, I, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068389-12.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bradesco Saúde S/A e Agravados B.M.B., representado por seus genitores Rodrigo Barreiros Belfort e Tâmara Marambaia Belfort, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator